Tribunal: TJDFT
Processo: 0727427-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727427-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ANDRADE LTDA, CARLOS EDUARDO ELIAS ANDRADE D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0732743-41.2023.8.07.0003, que indeferiu os pedidos de pesquisa via INFOSEG e de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG. Em suas razões, o recorrente alega que esgotou as diligências ordinárias para localização de bens e que a utilização do INFOSEG e a requisição de informações à SUSEP e à CNSEG são medidas excepcionais, mas legítimas, diante da ausência de outros meios eficazes para satisfação do crédito. Argumenta que o INFOSEG permite acesso a bases de dados que podem revelar ativos não identificados por sistemas convencionais, como o RENAJUD, e que a jurisprudência do TJDFT reconhece a viabilidade de sua utilização em hipóteses semelhantes. Quanto à SUSEP e à CNSEG, defende que os valores de previdência privada não são, em regra, impenhoráveis, especialmente quando possuem natureza de investimento e podem ser resgatados a qualquer tempo. Ressalta que a negativa do Juízo de origem compromete a efetividade da execução e contraria precedentes que admitem tais diligências em casos de esgotamento dos meios ordinários. Sustenta, ainda, que a decisão agravada desconsidera o dever de cooperação processual e a busca pela efetividade da tutela jurisdicional. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a pesquisa via INFOSEG, bem com a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG. Preparo comprovado (ID 73716691). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de efeito suspensivo, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso cinge-se à imediata expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, bem como a realização de pesquisa via INFOSEG, para fins de localização de ativos em nome da parte devedora. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência do perigo na demora sob o argumento de que o indeferimento das medidas postuladas pode aumentar o risco de prescrição intercorrente nos autos, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Considero que o reconhecimento da possibilidade de deferimento das diligências pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator